Tribunal: TJES
Processo: 0004694-34.2019.8.08.0006
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004694-34.2019.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE ARACRUZ
RECORRIDO: JOSELDA BATISTA CARDOSO e outros
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SAÚDE PÚBLICA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. TEMA 793 DO STF. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. DIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.030, II, DO CPC. NÃO É CASO DE RETRATAÇÃO DO ENTENDIMENTO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso Extraordinário interposto pela Municipalidade, com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal e no art. 1.029 do Código de Processo Civil, contra acórdão proferido por Turma Recursal que negou provimento a recurso inominado, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau.
2. A sentença condenou solidariamente o Estado e o Município ao fornecimento contínuo de medicamento (azatioprima 50 mg), na quantidade de 30 comprimidos mensais, à parte autora.
3. No recurso extraordinário, o recorrente alegou violação aos princípios do devido processo legal, do contraditório, da ampla defesa e do dever de fundamentação das decisões judiciais, bem como incorreta aplicação das normas jurídicas ao caso concreto, sustentando omissão quanto ao Tema 793 do Supremo Tribunal Federal.
4. Determinou-se o retorno dos autos ao órgão julgador para eventual juízo de retratação, à luz da tese firmada no Tema 793 da repercussão geral.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão recorrido violou dispositivos constitucionais ao manter a condenação solidária dos entes federados ao fornecimento de medicamento; (ii) saber se houve inobservância da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 793, quanto ao direcionamento do cumprimento da obrigação nas demandas de saúde.

III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 793 da repercussão geral, fixou a seguinte tese: “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”.
7. A competência comum dos entes federados para cuidar da saúde decorre do art. 23, II, da Constituição Federal, devendo ser observados os critérios de descentralização e hierarquização do Sistema Único de Saúde, nos termos do art. 198 da Constituição Federal e da Lei nº 8.080/90.
8. A tese fixada não afasta a responsabilidade solidária, mas autoriza que o comando judicial seja direcionado ao ente público que detenha a atribuição administrativa para o fornecimento do medicamento ou tratamento pleiteado, sem prejuízo de posterior ressarcimento entre os entes.
9. No caso, o acórdão manteve a condenação solidária, estando o Município no polo passivo da demanda, e consignou que, sendo o fornecimento de medicamentos de menor complexidade atribuição, em regra, dos entes municipais, o cumprimento inicial da obrigação deve recair sobre o Município, somente podendo ser direcionado ao Estado em caso de descumprimento.
10. Assim, a decisão recorrida encontra-se em consonância com a tese fixada no Tema 793 do Supremo Tribunal Federal, não se verificando afronta direta à Constituição nem fundamento apto a ensejar o juízo de retratação previsto no art. 1.030, II, do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Juízo de retratação não exercido, mantendo-se integralmente o acórdão recorrido.

Tese de julgamento: “A responsabilidade solidária dos entes federados nas demandas de saúde, reconhecida no Tema 793 do STF, não impede o direcionamento do cumprimento da obrigação ao ente competente segundo as regras de repartição administrativa, inexistindo violação constitucional quando a decisão observa tal orientação”.

Dispositivos relevantes citados:
CD, arts. 23, II; 102, III; 198, CPC, arts. 1.029; 1.030, II e Lei nº 8.080/90.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema 793 da repercussão geral.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora , sendo acompanhada por Dr. Vladson.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PJE RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 0004694-34.2019.8.08.0006

3ª Turma Recursal

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE ARACRUZ

RECORRIDO: JOSELDA BATISTA CARDOSO, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMENTA. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SAÚDE PÚBLICA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. TEMA 793 DO STF. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. DIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.030, II, DO CPC. NÃO É CASO DE RETRATAÇÃO DO ENTENDIMENTO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso Extraordinário interposto pela Municipalidade, com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal e no art. 1.029 do Código de Processo Civil, contra acórdão proferido por Turma Recursal que negou provimento a recurso inominado, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau.
2. A sentença condenou solidariamente o Estado e o Município ao fornecimento contínuo de medicamento (azatioprima 50 mg), na quantidade de 30 comprimidos mensais, à parte autora.
3. No recurso extraordinário, o recorrente alegou violação aos princípios do devido processo legal, do contraditório, da ampla defesa e do dever de fundamentação das decisões judiciais, bem como incorreta aplicação das normas jurídicas ao caso concreto, sustentando omissão quanto ao Tema 793 do Supremo Tribunal Federal.
4. Determinou-se o retorno dos autos ao órgão julgador para eventual juízo de retratação, à luz da tese firmada no Tema 793 da repercussão geral.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão recorrido violou dispositivos constitucionais ao manter a condenação solidária dos entes federados ao fornecimento de medicamento; (ii) saber se houve inobservância da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 793, quanto ao direcionamento do cumprimento da obrigação nas demandas de saúde.

III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 793 da repercussão geral, fixou a seguinte tese: “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”.
7. A competência comum dos entes federados para cuidar da saúde decorre do art. 23, II, da Constituição Federal, devendo ser observados os critérios de descentralização e hierarquização do Sistema Único de Saúde, nos termos do art. 198 da Constituição Federal e da Lei nº 8.080/90.
8. A tese fixada não afasta a responsabilidade solidária, mas autoriza que o comando judicial seja direcionado ao ente público que detenha a atribuição administrativa para o fornecimento do medicamento ou tratamento pleiteado, sem prejuízo de posterior ressarcimento entre os entes.
9. No caso, o acórdão manteve a condenação solidária, estando o Município no polo passivo da demanda, e consignou que, sendo o fornecimento de medicamentos de menor complexidade atribuição, em regra, dos entes municipais, o cumprimento inicial da obrigação deve recair sobre o Município, somente podendo ser direcionado ao Estado em caso de descumprimento.
10. Assim, a decisão recorrida encontra-se em consonância com a tese fixada no Tema 793 do Supremo Tribunal Federal, não se verificando afronta direta à Constituição nem fundamento apto a ensejar o juízo de retratação previsto no art. 1.030, II, do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Juízo de retratação não exercido, mantendo-se integralmente o acórdão recorrido.

Tese de julgamento: “A responsabilidade solidária dos entes federados nas demandas de saúde, reconhecida no Tema 793 do STF, não impede o direcionamento do cumprimento da obrigação ao ente competente segundo as regras de repartição administrativa, inexistindo violação constitucional quando a decisão observa tal orientação”.

Dispositivos relevantes citados:
CD, arts. 23, II; 102, III; 198, CPC, arts. 1.029; 1.030, II e Lei nº 8.080/90.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema 793 da repercussão geral.

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso Extraordinário
interposto pelo
Município de Aracruz
, invocando o art. 102, III, “a” da CF e art. 1.029 do CPC, eis que irresignado com o acórdão às págs. 241/242, que negou provimento ao recurso inominado que interpôs, mantendo a r. Sentença de piso por seus próprios fundamentos.

Em suas razões recursais (ID. 247/259), alega que a decisão teria afrontado os princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, bem como o dever de fundamentação das decisões judiciais, ao manter a conclusão adotada no julgamento do recurso inominado. Sustenta, ainda, que houve incorreta aplicação das normas jurídicas ao caso concreto. No mérito, entende que o acórdão fora omisso em relação ao Tema 793 do STF.

Ao analisar o recurso extraordinário interposto, a Presidência desta Turma Recursal determinou a remessa dos autos a um dos membros da Turma, para fins de eventual juízo de retratação.

É o relatório do essencial.

Em cumprimento do art. 1.030, II, do CPC, passo ao exame dos autos.

Como já exposto alhures, trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido por esta Terceira Turma Recursal, no qual o Município de Aracruz alega, entre outras questões, que a decisão colegiada viola o tema 793 do STF, motivo pelo qual foi determinado o retorno dos autos ao órgão julgador para eventual retratação.

Oportuno ressaltar que, em sede de Recurso Inominado (fls. 241/242), foi mantida a sentença de primeiro grau, que condenou solidariamente o Estado e o Município de Vila Velha ao fornecimento de medicamento azatioprima/50 mg, na quantidade de 30 (trinta) comprimidos por mês, de forma contínua a autora.

Da análise dos autos, entendo que não é caso de retratação do entendimento firmado.

Isto porque, a meu ver, o julgamento do recurso inominado não está divergindo do Tema 793 do Supremo Tribunal Federal, senão vejamos:

Tema 793: Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

Assim sendo, em que pese o fato de que a demanda que verse acerca de fornecimento de medicação, tratamento médico ou procedimentos cirúrgicos possa ser proposta em face de quaisquer dos entes da Federação, independentemente de qualquer divisão efetuada pela Lei n. 8.080/90, a Excelsa Corte, em sede de repercussão geral, definiu que, a solidariedade não impede que o comando sentencial seja direcionado para o ente público que possui a atribuição administrativa para prestação do serviço de saúde solicitado.

Em decorrência da competência comum dos entes da federação no que diz respeito às demandas prestacionais na área da saúde, cabe à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e, via de consequência, determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização.

Assim, levando em consideração o acima exposto, bem como os documentos acostados aos autos, entendo não assistir razão ao Recorrente, haja vista que o Município de Aracruz está no polo passivo da demanda.

Portanto, sendo o fornecimento de medicamentos de menor complexidade, de atribuição, em regra, dos entes municipais, em obediência à tese firmada no Tema 793 STF, deve a ordem ser cumprida, inicialmente, em desfavor do município réu.

A ordem somente poderá ser direcionada em desfavor do Estado Recorrente em caso de descumprimento pelo Município de Vila Velha.

Diante do exposto,
deixo de exercer o juízo de retratação
, nos termos do art. 1.030, II, do Código de Processo Civil, por não vislumbrar fundamentos aptos a ensejar a reforma da decisão anteriormente proferida.

Mantenho, portanto, integralmente o julgado, por seus próprios fundamentos.

Sem custas ou honorários.

Preclusa a presente, deverá ser dado seguimento ao recurso extraordinário, para fins de análise de sua admissibilidade e, se for o caso, processamento.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO
Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES
Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente Relatora,

Apresento divergência quanto ao voto proferido.

A Azatioprina 50 mg está incorporada ao SUS e faz parte do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (CEAF), especificamente no Grupo 2,
segundo o que restara definido no julgamento do tema 1234 do STF.

E a responsabilidade pelo financiamento e fornecimento do indicado grupo, segundo o que restou definido no indicado tema, é dos
Estados
.

Dessa forma, segundo o tema 793, também do STF, apesar de a responsabilidade ser solidária de todos os entes, deve recair sob o Estado réu a primazia no cumprimento da obrigação de fazer determinada no julgado.

Ante o exposto, em sede de juízo de retratação, modifico parcialmente o acórdão para determinar que a obrigação de fazer deve ser cumprida inicialmente pelo Estado do Espírito Santo, em observância ao efeito vinculante do tema 793 do STF. Sem custas ou honorários. É como voto.